Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-17.2019.8.11.0031
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qualaRecorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débito com a empresa Recorrida.
2. De início, impõe-se esclarecer que a decretação da revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, competindo ao demandante produzir as provas necessárias ao convencimento do julgador.
3. O art. 346, parágrafo único, do CPC/15 autoriza que o réu revel intervenha no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Ademais, o art. 349 do mesmo códex dispõe que é lícito ao réu revel produzir provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Destarte, inobstante a revelia, nada impede a análise dos fundamentos das manifestações do réu.
4. Frise-se, ainda, que nos termos do art. 345, IV, do CPC, quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos, a revelia não produz seus efeitos. É exatamente esse o caso dos autos, já que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando ao feito o contrato devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.
5.Caso em que a empresade telefoniase desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos oscontratos “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício” devidamente assinadospelaconsumidora,além de cópia dos seus documentos pessoais -RG e CPF-,em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, competia à consumidora comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a empresa Recorrida.
7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000435-17.2019.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA MEIRA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 058.334.471-27 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020